Tribunal: TJDFT
Processo: 0026781-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026781-02.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANTON DVORSAK RECORRIDOS: YORAM WEISSBERGER, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO, MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., SILO SISTEMA DE ENGENHARIA LTDA - ME, HANNA KNOPFLER, ALBERTO BARROS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL, DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTROS IMOBILIÁRIOS. FRAUDE. ATO NOTARIAL. CESSÃO DE DIREITOS. CONFECÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ATO INEXISTENTE. COMPRAS E VENDA DECORRENTES DA CESSÃO ORIGINALMENTE INEXISTENTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS CARTORÁRIOS. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DAS COISAS. IMÓVEL. TERRENO. DERRADEIRO ADQUIRENTE. INSERÇÃO DE OBRA VULTOSA NO IMÓVEL. VALOR SUPERIOR AO DO TERRENO. ACESSÃO INVERTIDA. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO CRIADA, COM A INDENIZAÇÃO DOS LESADOS (CC, ARTS. 182 e 1.255). PROTAGONISTA DA FRAUDE. RESPONSABILIZAÇÃO. EMPRESAS QUE INTEGRARAM A CADEIA DE TRANSMISSÃO. RESPONSABILIDADE. DERRADEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. DESTINAÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE TRANSMISSÕES DECORRENTE DA FRAUDE INICIAL. AQUISIÇÃO SEM RESQUÍCIO DE MÁ-FÉ. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. REGISTRADOR. RESPONSABILIDADE PELOS EFEITOS DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA AUSENTE. CAUTELAS OBSERVADAS. APELOS DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DAS RÉS DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO REGISTRADOR PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os negócios jurídicos traduzidos em cessões de direitos e compras e venda de imóvel derivados de fraude, irradiada pela forja de escritura pública de cessão de direitos que desencadeara os negócios subsequentes, são nulos de pleno de direito, mas, consumada a derradeira transmissão, o adquirente, conferindo destinação ao imóvel, nele erige obra residencial de expressivo valor pecuniário, suplantando a acessão o valor do terreno, a situação atrai a incidência do fenômeno denominado acessão inversa, consoante resguarda o legislador civil, de forma a ser prestigiada a segurança jurídica e a estabilidade social, ensejando que as transmissões sejam preservadas mediante justa indenização aos proprietários lesados pelos vícios, inclusive porque essa solução se lhes afigura mais adequada (CC, arts. 182 e 1.255). 2. Conquanto desencadeada sucessão de transmissão de titularidade de imóvel de forma ilícita, pois deflagrada por uma fraude originária, culminando com alienações desguarnecidas de eficácia e vendas a non domino, aplicada à situação de fato concretizada o instituto da acessão inversa, com preservação das transcrições mediante justa indenização dos proprietários lesados, os partícipes diretos e protagonistas dos atos translativos ilegítimos devem ser obrigados a compor dos prejuízos experimentados pelos proprietários, consoante, inclusive, orienta o princípio que repugna o locupletamento ilícito. 3. Conquanto enredado na cadeia de transmissões, ficando postado na derradeira posição, sendo alcançando pelos ilícitos que permearam as transcrições antecedentes até que o imóvel viera repousar sobre seu domínio, o derradeiro adquirente, a par da boa-fé que norteara o negócio que empreendera, tendo efetivamente vertido o equivalente ao preço e sido quem dera destinação ao imóvel, nele erigindo obra residencial de expressivo alcance pecuniário, não pode ser obrigado a compor os prejuízos sofridos pelos proprietários que ficam desprovidos da titularidade pelo ilícito, porquanto não pode ser obrigado a compor o dano se não incorrera na prática nem concorrera para os ilícitos. 4. Os serviços notariais e de registro, diante da relevância que lhes é conferida pelo sistema jurídico, contam com gênese constitucional e são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, destinando-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, não se submetendo, contudo, à disciplina legal que pauta a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, donde a responsabilidade dos tabeliães, notários e registradores por falha na prestação dos serviços cartorários é de natureza subjetiva, orientada, pois, pela culpa ou dolo, ressalvada a responsabilidade objetiva do estado pelos atos cartorários que causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso (CF, art. 236; Lei no 8.935/94, arts. 1o e 22; RE no 842.846). 5. Firmada a premissa de que a responsabilidade dos tabeliães e registradores é de natureza subjetiva, sendo, pois, orientada pela culpa ou dolo, não descerrando situação de responsabilidade objetiva, pois ausente previsão legal nesse sentido, não se afigura viável se responsabilizar o registrador que, defronte a apresentação a registro de títulos aquisitivos revestidos do formatado legal, não descerrando nenhuma dúvida sobre sua ilegítima procedência, pois presumivelmente originários de cartório de notas e acompanhado de certidão atestando sua subsistência, conquanto forjados, mas que aparentavam ser legítimos, consuma os atos que lhe estavam reservados, levando a registro os títulos apresentados. 6. O registrador de imóveis que, defrontado com instrumentos de cessão de direitos e compra e venda formalmente perfeitos, porquanto confeccionados e chancelados por notário, promove ao registro dos títulos, ensejando a transmissão da titularidade do imóvel negociado, não incorre em falha na prática dos atos cartorários que lhe estavam reservados, pois, defronte aos títulos negociais, não lhe compete sindicalizar sua legitimidade como pressuposto para seu registro se não descerram nenhuma aparência que derivariam de fraude, cabendo-lhe tão somente aferir sua higidez formal, tornando-se impassível de responsabilização se detectado que o título que lhe fora exibido fora fruto de fraude. 7. Conquanto, como regra, a verba honorária deva ser fixada com base no valor da causa, quando rejeitado o pedido, e expressa o proveito econômico almejado e do qual safara-se o réu, em se tratando de situação que envolvera litisconsortes e condenação solidária imposta a alguns deles, não se afigura consoante a regulação que a verba a ser fixada em favor do litisconsorte que safara-se da pretensão seja mensurada com base em aludido parâmetro, pois deixa de expressar o proveito alcançado, legitimando que seja mensurada mediante aplicação da equidade (CPC, art. 85, §§2o e 8o). 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 9. Apelações conhecidas. Apelação dos autores desprovida. Apelação do 2o réu parcialmente provida. Apelação das rés desprovido. Apelação do registrador parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do mesmo diploma legal, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20% do valor atribuído à causa, consoante previsto na legislação de regência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, os recorridos YORAM WEISSBERGER e HANNA KNOPFLER pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030